Tribunal: CARF
Processo: 11080.901526/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.901526/2015-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.809 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos juntados aos
autos e confirme o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Pis relacionado a
receitas não tributáveis auferidas no mercado interno, no montante de R$ 147.902,97, apurado no
2° trimestre de 2010, ao qual se acha vinculada uma declaração de compensação.
A DRF de Porto Alegre/RS, em despacho decisório eletrônico reconheceu apenas
parte do creditório pleiteado (R$ 14.657,86) e homologou até esse valor a compensação
declarada, informando não haver valor a ressarcir.
Intimada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
acompanhada de documentos (fls. 8/47), na qual alega em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.901526/2015-77
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901526/2015-77

a) como comprovam os documentos anexos, houve erro material no
preenchimento do pedido de ressarcimento, visto que, ao preencher a ficha de
detalhamento do crédito, lançou o valor de R$ 147.902,97 no mês de junho de
2010, em vez de distribuí-lo mensalmente de acordo com as apurações e os
DACON que ora junta aos autos;
b) o valor citado se refere a créditos de Pis/Pasep oriundos de vendas não
tributadas no mercado interno (art. 17 da lei n° 11.033/2004), no montante de R$
91.127,77, e a retenções na fonte de Pis/Pasep feitas na forma do art. 30 da lei n°
10.833/2003, no total de R$ 56.775,20.
O processo foi então julgado pela 6a Turma da DRJ em São Paulo, conforme
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar por meio de documentação contábil idônea a
existência do direito creditório objeto de pedido de ressarcimento.
RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS NA FONTE. EXIGÊNCIA DE
FORMULÁRIO ESPECÍFICO
O pedido de restituição de valores de Pis retidos na fonte não deve ser apresentado por
meio do programa PER/DCOMP, mas de formulário específico previsto na legislação
de regência.
Inconformada a contribuinte apresenta recurso voluntário requerendo a reforma da
decisão, em síntese, pelos seguintes fundamentos:
- Nulidade da Decisão Recorrida — Dever de Análise de Todos os Argumentos
Apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade
- Dever de Análise dos Documentos Apresentados pela Recorrente —
Possibilidade de Baixa do Processo em Diligência
- Por meio da PER/DCOMP, a Recorrente buscava ressarcir créditos de
Contribuições para a COFINS relativos ao segundo trimestre do ano de 2010,
créditos estes com a seguinte origem: 1) Contribuição para a COFINS — não
cumulativo — mercado interno; e, 2) Contribuição para a COFINS objeto de
retenção na fonte, em razão de mercadorias vendidas para entes públicos.
Além disso, informa ter juntado ao recurso os seguintes documentos:
Documento n° 01) Despacho Decisório DRE/P0A n° 1346/2012, PA
11080.729725/2012-07, anexado com a finalidade de demonstrar a possibilidade
da Recorrente solicitar a restituição/compensação dos créditos retidos da
Contribuição para PIS/PASEP via PER/DCOMP:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901526/2015-77

Documento n° 02) Planilhas de apuração de créditos das Contribuições para o
PIS/PASEP e para a COFINS, relativas ao 2° Trimestre do ano de 2010;
Documento n° 03) Documentação de vendas de mercadorias com alíquota zero
das Contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS. relativa ao 2° Trimestre
do ano de 2010;
Documento n° 04) Documentação de comprovação das retenções das
Contribuições para o PIS/PASEP e para a COFINS, relativa ao 2° Trimestre do
ano de 2010; e,
Documento n° 05) Cópia do Livro Razão da Recorrente relativo ao primeiro
semestre do ano de 2010.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação por parte deste colegiado.
Preliminar de nulidade e créditos oriundos de vendas não tributadas no mercado interno
Preliminarmente, a Recorrente defende que o acórdão recorrido deve ser anulado,
tendo em vista que não enfrentou todos os argumentos apresentados pela Recorrente em sede de
manifestação de inconformidade para fins de afastar a glosa, em detrimento do princípio da
verdade material, que aconselha ao julgador investigar os fatos alegados , quando existem
indícios de que as alegações apresentadas são verdadeiras.
No entanto, primeiramente, por se tratar de direito creditório, cabe a quem
pleiteia, coligir provas do conjunto de fatos que servem a fundamentar sua pretensão,
nomeadamente, a liquidez e certeza de seus créditos.
Dessa forma, conforme ressaltou a instância de piso, a prova dos fatos
constitutivos do direito da Recorrente mostrou-se deficiente:
11. O despacho decisório impugnado reconheceu o crédito de R$ 14.657,86, relativo ao
mês de junho de 2010.
12. Alega a contribuinte fazer jus também aos créditos apurados em abril (R$
40.370,61) e maio (R$ 36.099,30), os quais, somados ao valor citado, perfazem o total
de R$ 91.127,77.
13. Em princípio, a alegação faz sentido, pois todos esses valores se encontram
declarados nos DACON relativos ao 2° trimestre de 2010, consoante se observa no
demonstrativo anexo à 51, que constitui parte integrante do despacho decisório.
14. Entretanto, a recorrente não apresentou nenhum documento contábil que atestasse a
exatidão desses valores, limitando-se a juntar alguns registros extracontábeis nas fls.
41/47.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901526/2015-77

15. Note-se que o DACON é documento de caráter meramente informativo, não
substituindo a escrituração contábil, sem a qual não tem valor probante.
16. Assim, dada a falta de comprovação documental, não é possível reconhecer os
créditos relativos a abril e maio de 2010.
17. Resta assinalar que o demonstrativo juntado na fl. 43 dá a entender que parte do
crédito relativo a abril já teria sido utilizado em outro pedido de ressarcimento.
Desse modo, se naquele momento processual, a Recorrente não provou por meio
de documentos idôneos a liquidez e certeza de seu crédito, não pode aventar como matéria de
defesa a pretensa nulidade da decisão que, exatamente por analisar os dados constantes dos autos
naquele momento, manteve o indeferimento do crédito em razão da ausência de elementos
probatórios.
Concordo com a decisão recorrida, visto que, de fato, a documentação apresentada
quando da manifestação de inconformidade não logra comprovar o crédito. Contudo, é de se
considerar que o indeferimento se deu por despacho eletrônico, naturalmente lacônico, bem
como que o contribuinte ao interpor o Recurso Voluntário, por meio do trouxe novos elementos
de prova.
À primeira vista, tais documentos estariam aptos a comprovar o direito creditório
pleiteado. Ao mesmo tempo, há de se analisar se tais provas poderiam ser admitidas nesta fase
recursal.
Conforme explicou a Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, no
Acórdão no 3002-000.059 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, a documentação
anexada ao Recurso Voluntário representa uma complementação da documentação trazida desde
a manifestação de inconformidade, diante dos fundamentos constantes da decisão recorrida.
Nessa ótica, não há óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c
do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Finalmente, reitera-se que a unidade de origem não chegou a analisar a
documentação, em razão do momento em que a mesma fora apresentada.
Isto posto, entendo que a presente demanda deverá ser convertida em diligência,
para que a unidade de origem, com fulcro na documentação apresentada pelo Recorrente tanto
em sua manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso Voluntário, manifestando-se
também sobre a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, oriundo de vendas não
tributadas no mercado interno, bem como no tocante a valores retidos na fonte a título da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Conclusão
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.809 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.901526/2015-77

Ante o exposto, nos moldes previstos pelo art. 29 do Decreto n.o 70.235/7211,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de origem analise
os documentos juntados aos autos e confirme o direito creditório pleiteado.
Após retornem os autos, para continuidade do julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 451
DF CARF MF
Original